Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705828-58.2019.8.07.0014 APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica do réu FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES DA SILVA (Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub) não apresentou as razões recursais no prazo legal. 2. Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub para apresentação das razões recursais. 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator